Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE EX-COMPANHEIRA DE UM DOS HERDEIROS. UNIÃO ESTÁVEL SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ART. 1.829 DO CÓDICO CIVIL. NÃO ENQUADRAMENTO DA EX-COMPANHEIRA ENTRE AS HIPÓTESES LEGAIS ENQUADRADORAS DO CONCEITO DE HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a ex-companheira de um dos herdeiros pede para ser habilitada no inventário de seu sogro, porque manteve união estável com um dos herdeiros entre 1996 e 2021 sob o regime de comunhão universal de bens, conforme reconhecido em processo judicial.
2. É cediço que, no regime de comunhão universal de bens, o patrimônio e dívidas existentes até a dissolução da sociedade conjugal devem ser distribuídos equitativamente entre as partes, nos termos do art. 1.667 do CC, incluindo-se, dentre eles, os bens herdados, desde que ausente cláusula de incomunicabilidade.
3. Ainda que a agravante, a priori, faça jus à metade de eventuais direitos hereditários cabíveis a seu ex-companheiro, em razão do regime de bens por eles adotado quando da união estável estabelecida, tal circunstância não confere à ela, por si só, a condição de herdeira do ascendente de seu ex-companheiro de modo a autorizar sua habilitação no processo de inventário, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses positivadas no art. 1.829 do Código Civil, que elenca os herdeiros e a ordem de vocação hereditária.
4. Por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses positivadas, não ostenta a agravante a condição de herdeira. Tampouco o simples fato de ter sido companheira de herdeiro, ainda que sob o regime da comunhão universal, a coloca em idêntica condição. Destarte, por não ser herdeira do de cujus, nos termos do ordenamento jurídico nacional, não tem permissão legal para como tal se habilitar em processo de inventário e partilha.
5. Recurso conhecido e desprovido.